Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700574-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasal Refrigerantes S/A Agravado: Adão Rodrigues da Silva EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra a decisão proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0724649-23.2017.8.07.0001, assim redigida: “1. Como se observa, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. De acordo com a certidão de ID89405207, decorreu o prazo de suspensão de 01 (um) ano do artigo 921 sem qualquer manifestação da parte exequente. Os autos foram encaminhados para o arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Assim, indefiro o pedido de ID110535560 uma vez não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. 2. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31932197), em síntese, que o empresário devedor, ora recorrido, passou a constar como “ativo” em relação ao exercício de atividade empresária, além de ter indicado novo endereço como sede do estabelecimento empresarial. Argumenta que não pode ser exigida a comprovação de alteração da capacidade econômica do devedor para que sejam promovidas novas tentativas de penhora. Assim, conclui que está justificada a possibilidade de expedição de novo mandado de penhora e avaliação direcionado ao novo endereço do estabelecimento empresarial pertencente ao devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido na QR 313, conj. 12, loja 1, Samambaia, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 31932198 e Id. 31932199). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de novo mandado de penhora e avaliação direcionado a endereço diverso do inicialmente indicado pela credora ao ajuizar a ação de execução. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse da credora, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Aliás, o art. 805, parágrafo único, do CPC, preceitua expressamente a incumbência, atribuída ao devedor, para que indique os meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do respectivo crédito. O art. 845 do CPC prevê a possibilidade de penhora dos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor, medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação. No presente caso verifica-se que o devedor promoveu a alteração das informações relativas ao seu cadastro na Receita Federal, com destaque para a mudança do local da sede do estabelecimento empresarial. Essa situação justifica a possibilidade de expedição de novo mandado de penhora e avaliação, pois houve evidente modificação nos elementos estruturantes da atividade empresária exercida pelo devedor (Id. 20998414 e Id. 110535572). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DILIGÊNCIAS - INDICAÇÃO DE ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO - REITERAÇÃO - LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PENHORÁVEIS DO DEVEDOR - MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA - RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao Estado, na prestação da tutela jurisdicional, valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução, portanto, é legítimo a reiteração da diligência no endereço já intentado quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, considerando-se a comprovação de alteração na situação econômica da parte agravada. 2. Recurso provido.” (Acórdão no 1075978, 07140477320178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. DILIGÊNCIA AINDA NÃO REALIZADA. COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. Não se tratando a providência requerida pelo credor de repetição de diligência já realizada nos autos, revela-se indevido exigir do exequente que comprove modificação da situação econômica dos executados. 2. A exigência de demonstração de provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado se mostra razoável apenas quando o credor, em vez de esgotar todos os meios ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora, reitera pedidos no sentido da renovação de atos processuais, na tentativa de transferir para o Judiciário os ônus e as diligências que são de sua responsabilidade. 3. Atendida a ordem legal de penhora (art. 655 do CPC) e observadas as impenhorabilidades previstas no art. 649 do CPC, deve prevalecer o interesse do credor na realização de diligências a fim de localizar bens dos devedores passíveis de constrição. 4. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão no 839096, 20140020170702AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015, p. 659) Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Ademais, a demonstração categórica da alteração da situação financeira do devedor demandaria, em tese, o acesso a informações sigilosas que não podem ser facilmente conhecidas pela credora. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora no cumprimento da diligência em questão tem o potencial de causar dano econômico à credora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a imediata expedição de novo mandado de avaliação e penhora a ser cumprido em QR 313, conjunto 12, loja 1, Samambaia, CEP 72307-312. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator